Tribunal: TJDFT
Processo: 0716939-65.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716939-65.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO MATTOS DE OLIVEIRA APELADO: WAYA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, RODRIGO GONTIJO HOLLANDA, SALAH EDDIN NASER, RAISSA LANA DO NASCIMENTO CAMILO, PEDRO CRUZ FURTADO RIBEIRO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 36904429 e ID 36904433. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator